Tribunal: TCU
Processo: 032.365/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de suposta apropriação de bem da União.

Inteiro teor:
9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. reconhecer que, até que lei específica discipline a matéria, não há fundamentação jurídica para caracterização de presentes recebidos por Presidentes da República no exercício do mandato como bens públicos, o que inviabiliza a possibilidade de expedição de determinação, por esta Corte, para sua incorporação ao patrimônio público; 9.3. recomendar ao Gabinete Pessoal do Presidente da República que, doravante, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento de presente pelo Presidente da República, o bem seja catalogado, após a devida avaliação pela unidade competente no âmbito da estrutura da Presidência da República, com identificação de marca, modelo, características, origem e destinação, seja pública ou particular, e que se dê publicidade em seção específica no portal da transparência do governo federal; 9.4. comunicar essa deliberação ao representante e à Casa Civil da Presidência da República; 9.5. enviar cópia deste acórdão, bem como dos votos que o fundamentam, às Mesas Diretoras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para que avaliem a conveniência e oportunidade de iniciar medidas legislativas necessárias a suprir a lacuna normativa existente em relação aos presentes recebidos pelos Presidentes da República; 9.6. juntar cópia desta decisão aos processos Processo 003.679/2023-3 , Processo 005.338/2023-9 , Processo 022.935/2023-1 e Processo 032.513/2023-2 ; 9.7. arquivar os presentes autos.